Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATOS VISANDO O PAGAMENTO. CONDICIONANTE. TRÂNSITO JULGADO AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0723087-35.2024.8.07.0000. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra parte da decisão que, no de cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o levantamento de valores à ocorrência de trânsito em julgado de ação rescisória em trâmite.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em saber se é possível ao juízo a quo condicionar o pagamento dos valores, no cumprimento individual de sentença coletiva, à formação de coisa julgada em ação rescisória ainda não decidida definitivamente, em que foi negada liminar de suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIRA ação rescisória não foi conhecida pelo órgão julgador competente, por ausência de violação à norma jurídica.Embora pendentes embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo, a liminar foi indeferida por falta de demonstração da probabilidade do direito e tentativa de protelar execução de título judicial definitivo.Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, o que não ocorreu.O condicionamento imposto pela decisão agravada representa, de forma indireta, concessão de efeito suspensivo à ação rescisória, em afronta à competência do relator designado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a condição imposta e permitir a continuidade dos atos de pagamento no cumprimento de sentença.